Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704803-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: BR ROAD MOTORS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. PENHORA, INDICAÇÃO DE BEM. EXISTÊNCIA DE PENHORAS ANTERIORES. A alegação referente a tema que não foi suscitado na origem caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que, na outra demanda envolvendo as partes, não se discute a exigibilidade da sentença transitada em julgado, mas apenas pleiteia-se indenização, inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão do feito executivo. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento de sentença dos presentes autos deve ser suspenso até a definição de outra demanda, alegadamente prejudicial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSE, do STJ e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa à inafastabilidade da prestação jurisdicional. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (Decisão monocrática no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pela inexistência de prejudicialidade externa apta a suspender o feito executivo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos., Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012